Tribunal: STF
Processo: ACO 3476
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. Julgamento do Tema nº 327 da Repercussão Geral. Necessidade de observância do devido processo legal por meio de tomada de contas especial. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal há muito tem reconhecido a necessidade de observância do postulado do devido processo legal para a inclusão de ente estadual em cadastro de inadimplência federal.



    2. No julgamento do Tema nº 327 da Repercussão Geral, fez-se uma distinção entre os casos nos quais foi verificada a inadimplência do ente para que se determinasse obrigatória a instauração da tomada de contas especial. Todavia, ressaltou-se que, em todas as situações, deveriam ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previamente à inscrição do ente federativo em qualquer cadastro de inadimplentes.



    3. In casu, tratando-se de descumprimento parcial ou total de convênio, torna-se necessária a tomada de contas especial para a apuração das irregularidades na execução do convênio firmado.



    4. Agravo regimental não provido.